Tribunal: TJES
Processo: 5010119-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010119-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO DA ROCHA HINTZ

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010119-96.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ANTONIO DA ROCHA HINTZ

AGVD
O
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DECLARADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antonio da Rocha Hintz contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida. O agravante, agricultor cuja renda advém de colheita prejudicada pelo desastre ambiental de Mariana/MG, sustenta sua hipossuficiência econômica, alegando não possuir vínculo empregatício registrado, imóveis de alto valor ou montantes expressivos em contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos que afastem a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante e justifiquem a revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas se houver prova nos autos que demonstre a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo quando houver elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

O conceito de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça não se confunde com indigência ou estado de penúria absoluta, bastando que a parte demonstre a impossibilidade de custear o processo sem comprometimento de sua subsistência.

No caso concreto, inexistem provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência do agravante, sendo insuficiente para tanto a consideração dos valores pleiteados a título de lucro cessante, os quais não representam montante líquido e certo disponível ao agravante.

A ausência de comprovação de renda familiar ou patrimônio relevante reforça a insuficiência de elementos para afastar a presunção legal de necessidade da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta nos autos que demonstre a capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência.

A mera expectativa de recebimento de valores indenizatórios, como lucros cessantes, não é elemento suficiente para justificar a revogação da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/02/2013; TJES, AI 006199001287, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 04/02/2020; TJES, AI 048179003156, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira (Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider), Terceira Câmara Cível, j. 30/01/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010119-96.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ANTONIO DA ROCHA HINTZ

AGVD
O
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ANTONIO DA ROCHA HINTZ
,
eis que i
nconformad
o
com a
decisão
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível de Colatina
(processo nº
5002306-78.2021.8.08.0014)
,
que
lhe
revogou
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que é agricultor, auferindo renda da colheita dos frutos produzidos no terreno rural da família, totalmente prejudicados pela escassez de água por consequência dos rejeitos de minério de Mariana/MG, sendo isento de declarar imposto de renda, não tendo nenhum vínculo de emprego registrado em sua CTPS, tampouco imóveis de alto valor econômico e vultosos montantes em espécie em suas contas bancárias.

O
art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante.

E
ntretanto, não obstante a dinâmica acima, ao
julgador
é autorizado
indeferir o pedido
de gratuidade
apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos.

A propósito, a jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...].
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Registre-se que o
conceito de pobreza,
na acepção jurídica do art.

98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
penúria ou miséria absoluta
,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

Na espécie, a despeito da omissão acerca da renda familiar, bem como de eventual patrimônio do agravante, n
ão há

elementos
nos autos
que desconstituam a presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência econômica
apresentada
.

Há prova nos autos que o agravante é isento de declarar IRPF, bem como há declaração de regularidade do CPF, condições que, em razão de ausência prova robusta em contrário, sinalizam, com a ausência de condições de arcar com as custas processuais.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - Como sabido, em decorrência da edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 2008, foi extinta a chamada Declaração Anual de Isento (DAI), que tinha como objetivo manter atualizado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Desde então, o contribuinte pode comprovar sua isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83, o que fizeram os recorrentes. Valendo lembrar que, nos termos da citada lei, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável (art. 2º)
. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001287, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL DECISÃO INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ISENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DESEMPREGADO CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

3) É possível notar que a situação financeira atual do agravante não lhe é favorável, visto que é isento de declarar imposto de renda, encontra-se desempregado e está com as parcelas do financiamento do veículo em atraso
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003156, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Não bastasse, entendo ainda que desacertada a utilização dos valores perquiridos pela parte a título de lucro cessante como parâmetro para indeferir a gratuidade da justiça.

E, assim afirmo,
porquanto, além de um critério objetivo,
não há
certeza de
que
aquele montante
seja uma constante
sempre com razão positiva

durante todos os anos posteriores ao fato gerador da indenização perquirida
(rompimento da barragem de Mariana)
, principalmente se considerarmos que eles decorrem do exercício de atividade agrícola, sempre sujeitas a intemperes
biológicas,
climática
s e de seu próprio mercado, de forma que, ao contrário de que entendeu o julgador primevo, não há como se presumir que houve uma reestruturação e reorganização financeira do Agravante
após o infausto acidente ambiental.

Assim, entendo que os elementos constante dos autos não afastam a presunção de hipossuficiência do Autor/Agravante.

P
or to
do o exposto, conheço e
dou provimento ao recuso,
para restabelecer a gratuidade da justiça ao Agravante.

É como voto.

D
ES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.